Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ICMS-DIFAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703969-58.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizados com o objetivo de suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é definir se é possível o levantamento dos depósitos judiciais efetuados para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL antes do trânsito em julgado no mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o levantamento de depósitos judiciais efetuados com base no art. 151, II, do CTN, somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inexigibilidade do crédito tributário.
4. Caso a decisão final seja favorável ao contribuinte, poderá levantar os valores depositados. Caso contrário, os valores serão convertidos em renda da Fazenda Pública, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
5. O mandado de segurança ainda não conta com trânsito em julgado, conforme reconhecido pela própria parte, o que impede o levantamento dos valores depositados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O levantamento de depósitos judiciais efetuados para suspender a exigibilidade do crédito tributário somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inexigibilidade da exação. 2. Em caso de decisão desfavorável ao contribuinte, os valores depositados devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública, extinguindo-se o crédito tributário."
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 156, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1734002/SP; e TJDFT - AI 0713582-54.2023.8.07.0000.